Tribunal: TJMT
Processo: 0001454-53.2006.8.11.0024
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001454-53.2006.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano ao Erário]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[MUNICIPIO DE NOVA BRASILANDIA - CNPJ: 15.023.963/0001-88 (APELADO), JOSE DE DEUS LIMA - CPF: 292.921.151-20 (ADVOGADO), SERGIO BENETTI - CPF: 531.925.408-34 (REPRESENTANTE), NATACHA GABRIELLE DIAS DE CARVALHO - CPF: 019.455.111-33 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ANGELICA LUCI SCHULLER - CPF: 814.113.161-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA –

IRREGULARIDADE NA APLICAÇÃO DOS RECURSOS ORIUNDOS DO CONVÊNIO –
GESTOR PÚBLICO MUNICIPAL –
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA NÃO CARACTERIZADA - ELEMENTO SUBJETIVO AUSENTE – INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ - CONDENAÇÃO AFASTADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Conforme disposto no artigo 11 da Lei no 8.429/1992 (Lei de Improbidade Administrativa), constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições. Da mesma forma, como estabelece o inciso I do referido artigo, a prática de ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto, na regra de competência.

2.

O dolo e o prejuízo ao erário não se presumem ou se constatam por indícios, existindo necessidade de restar comprovado por prova inequívoca, razão pela qual, no caso concreto, não restou caracterizada conduta que enseje a responsabilização e condenação do Apelante.

3.

Competia à parte autora demonstrar que o réu incorreu nas hipóteses previstas na Lei 8.429/92, ocasionando efetivos danos ao erário municipal. Não o tendo feito, afasta-se a pretensa condenação com base no art. 10, da Lei 8.429/92, e, por suposto, nas sanções previstas no art. 12, I, e II da mesma Lei.

4. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto por
SERGIO BENETTI
, contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Criminal e Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, M.M.
Leonísio Salles de Abreu Júnior,
nos autos de Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa n.o 1454-53.2006.811.0024, Código: 16870, proposto pelo
MUNICÍPIO DE NOVA BRASILÂNDIA/MT,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos, para condená-lo ao ressarcimento integral dos danos, no montante de R$ 13.342,00 (treze mil trezentos e quarenta e dois reais), ao pagamento de multa civil, no valor do prejuízo, a suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 3 (três) anos e a proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 3 (três) anos.

Irresignado, o Apelante defende inexistência de ato ímprobo, pois segundo ele, o Convênio em referência fora cumprido integralmente e as obras foram realizadas; sustenta que se algo ocorreu, não ultrapassada a irregularidades própria de seres humanos falíveis.

Frisa não ter causado dano ao erário, razão pela qual não há que se falar, em seu entender, em ressarcimento. Sustenta ausência de dolo ou má -fé em seu atuar, pois alega que sempre trabalhou com transparência cumprindo seus deveres legais, e que toda a verba repassada pelo Convênio 12/99, fora devidamente empregada ao proposto (pavimentação asfáltica com guias e sarjetas) pelo Município.

Destaca que a Lei 8.429/92, não admite a responsabilidade objetiva, restando ao autor comprovar sua intenção de enriquecer-se ilicitamente, causar dano ao erário ou afrontar os princípios da Administração Pública.

Postula pelo recebimento do recurso e procedência do pedido absolvendo-o pela inexistência de atos de improbidade administrativa.

O Apelado ofertou contrarrazões, combatendo pontualmente os argumentos defensivos, e ao final, pugnou pelo improvimento do recurso, mantendo a sentença incólume – ID. 33612572.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou, opinando pelo provimento do recurso – ID. 39562451.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de Recurso de Apelação Cível contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, para condená-lo ao ressarcimento integral dos danos, no montante de R$ 13.342,00 (treze mil trezentos e quarenta e dois reais), ao pagamento de multa civil, no valor do prejuízo, a suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 3 (três) anos e a proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 3 (três) anos.

Ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Em breve escorço fático, o Município ajuizou a ação, aduzindo a prática de atos de improbidade no período de administração do Prefeito Sérgio Benetti, consistente na ausência de recolhimento da importância de R$ 13.559,65 (treze mil quinhentos e cinquenta e nove reais e sessenta e cinco centavos), referente à inexecução de um item do plano de trabalho do convênio no 12/99, firmado entre o Município e a extinta SUDAM, cujo objeto era a pavimentação de logradouros da Cidade de Nova Brasilândia/MT.

Na espécie, o cerne da questão consiste exclusivamente em averiguar se há elementos substanciais para que seja reformada da sentença objurgada, ante a alegada inexistência de comportamento desonesto pelo Apelante.

Feitas estas considerações, passo à análise do Recurso de Apelação.

Como cediço, a improbidade é ilegalidade tipificada e qualificada pelo elemento subjetivo da conduta do agente, sendo certo que, para sua configuração, é indispensável que a conduta do agente seja dolosa, exigindo-se ao menos dolo genérico para a tipificação das condutas delineadas nos arts. 9o e 11 da Lei 8.429/92, ou ao menos eivada de culpa grave, nas do art. 10.

Nesse sentido é o entendimento uníssono do STJ:

"não se pode confundir improbidade com simples ilegalidade. A improbidade é ilegalidade tipificada e qualificada pelo elemento subjetivo da conduta do agente.
Por isso mesmo, a jurisprudência do STJ considera indispensável, para a caracterização de improbidade, que a conduta do agente seja dolosa, para a tipificação das condutas descritas nos artigos 9o e 11 da Lei 8.429/92, ou pelo menos eivada de culpa grave, nas do artigo 10" (AIA 30/AM, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Corte Especial, DJe 28/09/2011).

No caso, como visto, imputa-se ao ex-gestor as condutas ímprobas na forma de dano ao erário (art. 10, inciso VI, LIA) e violação aos princípios da administração pública (art. 11, inciso VI), em razão do descumprimento do Projeto Técnico referente a Tomada de preços 08/99, parte do Convênio 012/99, celebrado entre a extinta Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia - SUDAM e o Município de Nova Brasilândia.

Prevê a Lei de Improbidade Administrativa, em seu art. 10:

"Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1o desta lei, e notadamente (...)".

Entretanto, entende-se que não restaram configuradas as hipóteses previstas no referenciado dispositivo, notadamente em seus incisos VI e XI, ante a ausência de demonstração de que o ente público tenha experimentado efetivo dano/prejuízo patrimonial, que há de se encontrar devidamente comprovado para implicar na responsabilização do agente.

Compulsando-se os autos, vê-se que foi firmado Convênio no 012/99 – SUDAM entre o Município e a extinta Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia – SUDAM, com a finalidade de “pavimentação asfáltica com guias e sarjetas”, sendo empregado o montante de recurso financeiro no valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais).

Ocorre que o parecer da fiscalização de ID. 33608039 - Pág. 3, constatou o descumprimento do projeto técnico referente à tomada de preços 008/99:

“O subitem “Tratamento superficial duplo – TSD com capa selante (execução, transporte e fornecimento de material)” do item 3 (Pavimentação) do Projeto Técnico da Tomada de Preços 008/99 não foi cumprido, conforme elencado no item 3.5 da Planilha Orçamentária da proposta vencedora da referida licitação (Terrasolo Construções Civis LTDA).”

Segundo o recorrido, pela inexecução do item mencionado, o Município deveria ter devolvido aos cofres da convenente, o montante atualizado até 18/08/2005 de R$ 13.559,65 (treze mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e sessenta e cinco centavos).

A empresa vencedora da tomada de preço 008/99 apresentou planilha orçamentária de ID. 33608041 - Pág. 4.

No entanto, observa-se detidamente dos autos, que não foram carreadas provas capazes de demonstrar a ausência de execução do Convênio 012/99, bem como o efetivo prejuízo supostamente sofrido pelo Município.

Enfatiza-se, por necessário, que competia à parte autora demonstrar que o réu incorreu nas hipóteses previstas na Lei 8.429/92, ocasionando efetivos danos ao erário municipal. Não o tendo feito, afasta-se a pretensa condenação com base no art
.
10
, da Lei
8.429
/92
, e, por suposto, nas sanções previstas no art. 12, I, e II da mesma Lei.

Prevê o art. 11 da Lei 8.429/92:

"Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e notadamente (...) VI - deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo;".

Além disso, analisando detidamente a prova produzida, constato que não ficou evidenciada a vontade deliberada do Apelante de praticar conduta tendente a infringir o interesse público. Some-se a isso o fato de que não há nos autos qualquer notícia de que não houve a total execução das obras, muito menos que o Apelante recebeu qualquer vantagem ilícita, não tendo assim, agido com má-fé, dolo, negligência ou animus de lesar o ente público.

Nesse sentido:

REMESSA OFICIAL E APELAÇÃO CÍVEL VOLUNTÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SECRETÁRIA MUNICIPAL. DESLOCAMENTO DE FUNCIONÁRIOS SUBORDINADOS. DESVIO DE FUNÇÃO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA NÃO CARACTERIZADA. ELEMENTO SUBJETIVO AUSENTE. SENTENÇA CONFIRMADA. 1. A concretização das hipóteses de improbidade administrativa aludidas no art. 11 da Lei no 8.429, de 1992 exige a presença do elemento subjetivo. 2. Não há que se falar em improbidade administrativa quando inexiste prova de que o superior hierárquico, ao desviar seus subordinados das funções próprias dos seus cargos, agiu com dolo ou má-fé. 3.
A ausência de prova de dolo ou má-fé do agente impede a condenação fundada no art. 11 da Lei no 8.429, de 1992
. 4. Remessa oficial e apelação cível voluntária conhecidas. 5. Sentença que rejeitou a pretensão inicial confirmada no reexame necessário, prejudicada a apelação voluntária.

(TJ-MG - AC: 10040150030233001 MG, Relator: Caetano Levi Lopes, Data de Julgamento: 30/07/2019, Data de Publicação: 09/08/2019)

Portanto, se o elemento subjetivo, imprescindível à caracterização das hipóteses de improbidade administrativas elencadas no art. 11 da Lei no 8.429, de 1992, está ausente, de rigor a reforma da sentença, para rejeitar a pretensão inicial.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU PROVIMENTO
para julgar improcedentes os pedidos do Ministério Público.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2021